Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715014-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Wagner Lima da Nobrega D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante (Id. 71043379). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator